Tribunal: TJDFT
Processo: 0728571-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Para obter justiça gratuita deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, já que a declaração de hipossuficiência financeira goza de presunção relativa. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do autor e de seus familiares, impõe-se a concessão de gratuidade de justiça.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.